Tribunal: TJSP
Processo: 0013846-93.2023.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Execução Penal – Execução da pena de multa pelo Ministério Público perante o Juízo das Execuções Criminais – Redação do art. 51 do CP após as Leis n. 9.268/96 e n. 13.964/19 – Natureza penal – Extinção em razão do limite de 1.200 UFESPs – Impossibilidade – Entendimento
Não há como negar que a pena de multa imposta em condenação criminal transitada em julgado, ainda que venha a ser

Ementa:
Execução Penal – Execução da pena de multa pelo Ministério Público perante o Juízo das Execuções Criminais – Redação do art. 51 do CP após as Leis n. 9.268/96 e n. 13.964/19 – Natureza penal – Extinção em razão do limite de 1.200 UFESPs – Impossibilidade – Entendimento
Não há como negar que a pena de multa imposta em condenação criminal transitada em julgado, ainda que venha a ser considerada como sendo mera dívida de valor, consiste em efetiva sanção pecuniária, cuja natureza é penal, bem como que o Ministério Público detém legitimação para executar a sanção em questão perante o Juízo das Execuções Criminais, que não pode simplesmente obstar o prosseguimento da ação de execução corretamente ajuizada pelo Parquet, com base em normas dirigidas à Procuradoria Geral do Estado.